Tribunal: TJSP
Processo: 1040255-57.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITBI – Transmissão da propriedade imobiliária através de integralização de capital social – Ajuizamento de execuções fiscais antes do julgamento definitivo do recurso administrativo interposto pela apelante – Alegado direito líquido e certo ao julgamento definitivo do recurso administrativo antes do ajuizamento das execuções fiscais – Incompetência das

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITBI – Transmissão da propriedade imobiliária através de integralização de capital social – Ajuizamento de execuções fiscais antes do julgamento definitivo do recurso administrativo interposto pela apelante – Alegado direito líquido e certo ao julgamento definitivo do recurso administrativo antes do ajuizamento das execuções fiscais – Incompetência das Câmaras Especializadas em Tributos Municipais – Matéria relativa ao controle e cumprimento de atos administrativos – Competência de uma das 13 primeiras Câmaras da Seção de Direito Público – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000972856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040255-57.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LWML
PARTICIPAÇÕES LTDA., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040255-57.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No 19144/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1040255-57.2019.8.26.0053
APELANTE: LWML PARTICIPAÇÕES LTDA.
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO Mandado de segurança ITBI Transmissão
da propriedade imobiliária através de integralização de
capital social
Ajuizamento de execuções fiscais antes do
julgamento definitivo do recurso administrativo interposto
pela apelante Alegado direito líquido e certo ao julgamento
definitivo do recurso administrativo antes do ajuizamento das
execuções
fiscais

Incompetência
das
Câmaras
Especializadas em Tributos Municipais Matéria relativa ao
controle
e
cumprimento
de
atos
administrativos

Competência de uma das 13 primeiras Câmaras da Seção de
Direito Público
RECURSO NÃO CONHECIDO, com
determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto por LWML
PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a sentença de fls. 1882/1886, complementada
às fls. 1895/1897, que denegou a segurança impetrada pela apelante contra ato
do CHEFE DO DEPARTAMENTO FISCAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO, que consistiu do ajuizamento de uma série de execuções
fiscais sem que antes fosse esgotado o questionamento administrativo da dívida
por parte da apelante.
A apelante alega que a sentença baseou-se em uma falsa
premissa, a saber, que o pedido do mandado de segurança era para que o Poder
Judiciário declarasse indevido o ITBI cobrado em virtude da transmissão de bens
imóveis para o patrimônio da apelante em integralização de capital social (objeto,
na verdade, do recurso administrativo pendente de julgamento), quando o que
realmente pedia a apelante era que o Poder Judiciário meramente reconhecesse
o seu direito líquido e certo de não ter ajuizada contra si execuções fiscais
relativas a débitos cuja impugnação ainda não foi analisada definitivamente pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040255-57.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/6
autoridade administrativa competente para processar e julgar as impugnações
dos contribuintes.
A apelante requereu a concessão de efeito suspensivo à
apelação, concedido às fls. 1985/1986.
O Município de São Paulo apresentou contrarrazões às fls.
1989/1997, basicamente afirmando que a apelante não faz jus à não incidência
do ITBI.
É o relatório.
De rigor o não conhecimento do recurso e da remessa
necessária, com determinação de redistribuição.
De fato, denota-se dos autos que, embora a apelante
tenha gasto a maior parte de sua petição inicial discorrendo sobre o mérito do
recurso administrativo (a questão sobre a não incidência do ITBI sobre a
transmissão da propriedade imobiliária em integralização de capital social), o
que, ao final, pede, é apenas que seja reconhecido o seu direito líquido e certo
de não ter ajuizada contra si execuções fiscais relativas a débitos cuja
impugnação ainda não foi analisada definitivamente pela autoridade administrativa.
Caso dúvidas haja sobre esse ponto, toma a liberdade de
transcrever todo o capítulo final da petição inicial, relativo ao pedido (fls. 23/24):
58. Ante o exposto, demonstrada a irreparabilidade dos prejuízos
que o ato coator da autoridade impetrada está a acarretar, bem como
comprovado que o direito líquido e certo da Impetrante está seriamente
ameaçada de lesão, requerem seja concedida MEDIDA LIMINAR, com
fundamento no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, dando-se a esta os
efeitos do inciso V, do artigo 151, do Código Tributário Nacional, para:
a) suspender, com efeitos retroativos à presente data, para fins
de cumprimento do prazo legal para o pagamento ou garantia das
execuções fiscais municipais ilegalmente instauradas, a exigibilidade
dos créditos tributários de ITBI constituídos contra a impetrante em
decorrência do resultado, cuja ciência não foi dada à Impetrante, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040255-57.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/6
julgamento do Processo Administrativo n. 2014-0.119.554-3 (PA SEI N.
6017.2018/0011865-0), em sede dos recursos n. 6017.2019/0000995-0
e
6017.2019/0005662-2;
oficiando-se
eletronicamente,
conforme
autorizado pelo §1o, do artigo 4o, da Lei 12.016/2009, o Procurador
Geral do Município de São Paulo e o Chefe do Departamento Fiscal da
Procurador Geral do Município de São Paulo, ou quem lhes faça as
vezes;
b) determinar à impetrada que, por seus agentes, no caso Ilmo.
Sr. Procurador Geral do Município de São Paulo, expeça em favor da
Autora Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Fiscais
Municipais;
c) determinar à impetrada que, por seus agentes, se abstenha de
incluir o nome da impetrante no CADIN e de seguir com as Execuções
Fiscais elencadas nesta peça contra a impetrante, com o intuito de
receber referidos débitos, até a solução final do presente mandamus;
d) em razão da liminar, abstenha-se a autoridade Impetrada de
iniciar qualquer procedimento administrativo ou judicial, com o propósito
de exigir o ITBI em discussão.
[...]
60. Ao final, requerem seja concedida a segurança definitiva,
confirmando-se a liminar, em seus próprios termos e fundamentos.
Ou seja, em seu pedido de mérito, a apelante tão somente
requereu a confirmação da liminar, que, como se viu no excerto acima, gira em
torno da questão relativa à necessidade de se concluir o julgamento do recurso
administrativo antes de se proceder ao ajuizamento das execuções fiscais.
Portanto, não podemos concordar com a conclusão do juiz
de primeiro grau, quando diz que: “objetivo do mandamus é reconhecimento de
inexigibilidade do tributo, evitando-se seu recolhimento ante exação praticada
pela autoridade. Fosse o caso de o impetrante apenas perseguir medida
acautelatória, o fundamento esposado longamente na exordial teria se
circunscrito à suposta irregularidade de processo administrativo e
antecipação de exação.” (fl. 1896, grifei)
Concordamos com o juiz de primeiro grau quando ele diz
que as alegações da apelante atacam diretamente o mérito do recurso
administrativo, porém, por mais que não seja aconselhável às partes deduzir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040255-57.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/6
alegações dissociadas do pedido, o fato é que o que determina o pedido é
aquilo que expressamente se pede, não os fundamentos que buscam justificar a
necessidade do provimento jurisdicional requerido.
Consequentemente,
devemos
reconhecer
que,
não
obstante toda a confusão processual ter sido provocada pela própria apelante,
que fundamentou com argumentos dissociados do pedido, o pedido é claro, por
outro lado, quando analisado isoladamente: o que se busca é, tão somente,
tutelar o direito líquido e certo da apelante não ter ajuizada contra si execuções
fiscais relativas a débitos cuja impugnação ainda não foi analisada
definitivamente pela autoridade administrativa competente.
Dito isto, impera reconhecer que, definido o mérito do
mandado de segurança, este escapa à competência restrita das Câmaras
Especializadas em Tributos Municipais.
Não obstante o mérito do recurso administrativo seja a
questão relativa à não incidência de ITBI sobre a transmissão da propriedade
imobiliária em integralização de capital social (questão, evidentemetne, atrelada
à competência exclusiva das Câmaras Especializadas), isto é apenas o contexto
do mérito específico do mandado de segurança, que, como dito e redito, diz
respeito tão somente ao suposto direito líquido e certo da apelante de não ter
ajuizada contra si execuções fiscais na pendência de julgamento de recurso
administrativo que impugna a legalidade dos débitos em cobro.
Em outras palavras, não se trata de ação relativa a tributo
municipal ou de execução fiscal municipal, nos termos do art. 3o, II, da
Resolução 623/13 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas de ação
referente ao controle e cumprimento de atos administrativos, nos termos do
inciso I.2 do mesmo dispositivo.
Consequentemente, a competência para julgar o recurso e
a remessa necessária não é das 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público, mas
das 13 primeiras Câmaras da Seção de Direito Público, motivo pelo qual
reconheço a incompetência desta Câmara Especializada e determino a
redistribuição do recurso e da remessa necessária entre as 13 primeiras
Câmaras da Seção de Direito Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040255-57.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/6
Ante o exposto, NEGA-SE CONHECIMENTO ao recurso e
determina-se a sua redistribuição entre as 13 primeiras Câmaras da Seção de
Direito Público.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
frx